Tribunal: TJSP
Processo: 0002677-53.2014.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Embargos de declaração rejeitados.